Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO DE QUALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos autos de ação em que se discutiu a existência de vícios em veículo novo adquirido de concessionária. O autor requereu a rescisão do contrato com devolução do valor pago, além de reparação moral. A sentença determinou apenas a substituição do capô, sem condenação por danos morais. O autor não apelou quanto à rescisão contratual, restando controvérsia quanto ao dano moral. Formulou também, no corpo da apelação, pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é admissível; (ii) estabelecer se a apelação preenche o requisito da dialeticidade; (iii) determinar se há responsabilidade civil do fornecedor por dano moral decorrente da entrega de veículo novo com vício de qualidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é admissível, pois a legislação processual (CPC, art. 1.012, § 3o, II) e o Regimento Interno do TJDFT exigem requerimento autônomo ao relator após a distribuição da apelação, sob pena de indeferimento da medida.
4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a fundamentação apresentada pelo apelante é suficiente para demonstrar o inconformismo e atacar os fundamentos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. Danos morais pelo desvio produtivo. A entrega de veículo 0 km com vício de qualidade configura violação dos direitos do consumidor à informação e à adequada prestação do serviço, ensejando frustração legítima que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo cabível a reparação por danos morais com base nos arts. 6o, VI, do CDC e 186 e 927 do Código Civil.
6. Embora a primeira substituição do veículo tenha sido feita, a posterior negativa da concessionária diante de nova avaria e a necessidade de o consumidor buscar o Judiciário caracterizam omissão nos deveres anexos à boa-fé contratual.
7. O valor de R$ 4.000,00, fixado com base no método bifásico, atende aos critérios de proporcionalidade, gravidade do fato e precedentes análogos.
8. É cabível a redistribuição do ônus da sucumbência, diante do êxito parcial do autor na demanda, fixando-se nova proporção de responsabilidade entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.012, § 3o e § 4o, e 1.013; CC, arts. 186, 927, 944 e 945; CDC, arts. 6o, VI, 12, 18 e 26; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.09.2016.

(e)